Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. SUBDIVISÃO E ALIENAÇÃO DE LOTE. ABSTENÇÃO. PASSAGEM FORÇADA. “ABUSO DE DIREITO”. CONEXÃO. ART. 55 DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Na presente hipótese o Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama promoveu a declinação da competência em favor do Juízo da 2a Vara Cível da mesma Circunscrição Judiciária ao fundamento de configuração da hipótese de conexão em relação à demanda em curso nos autos no 0712437-14.2024.8.07.0004. 1.1. O Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que não está configurada a hipótese de conexão, nos moldes do art. 55 do CPC, pois não há identidade de partes, pedido ou causa de pedir e nem mesmo risco de decisões conflitantes.
2. De acordo com a norma prevista no art. 55 do Código de Processo Civil a conexão modifica a competência territorial para que o processo seja reunido para julgamento conjunto, regra geral, com outro que ostente o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, com o objetivo de evitar o proferimento de decisões conflitantes. Observa-se ainda que se considera prevento o Juízo a partir do ato de registro ou da distribuição da petição inicial (art. 59 do CPC).
3. No caso em deslinde não está constatada a mencionada conexão. 3.1. Inicialmente, convém destacar que não há identidade entre as partes. Isso porque a primeira demanda foi proposta em desfavor da ré Iasmine de Assis Silva, e, a segunda, contra o réu Wanderson Rego Firmiano. 3.2. A despeito de ter o autor, nos autos no 0701065-34.2025.8.07.0004, formulado item do pedido consistente na “cessação das condutas abusivas perpetradas por Iasmine de Assis Silva”, observa-se que não houve a inclusão da pretensa ré no polo passivo da aludida demanda, tendo participado apenas da relação jurídica processual em curso nos autos no 0712437-14.2024.8.07.0004.3.2. Assim, verifica-se que o autor incorreu equívoco, o que não foi sanado pelo Juízo singular, pois logo promoveu a declinação da competência em favor do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama.
4. Quanto ao mais, o processo instaurado anteriormente (autos no 0712437-14.2024.8.07.0004) tem como objetivo a imposição, à ré, da concessão de “passagem forçada”, nos termos da regra prevista no art. 1285 do Código Civil. 4.1. A demanda ora em exame, diferentemente, tem por finalidade a imposição, ao réu, do dever de se abster de “subdividir e de alienar” o Lote 10 situado no Condomínio Villa Verde, Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Região Administrativa do Gama.
5. Diante da ausência de identidade de pedido ou causa de pedir, ou de qualquer outra razão de ordem prática que imponha o reconhecimento da conexão, não subsiste a necessidade de processamento conjunto de ambas as demandas. Convém acrescentar que também não há risco de decisões conflitantes, decorrente de eventual relação de dependência entre as demandas, pois a pretensão consistente na concessão de “passagem forçada” não interfere na análise da possibilidade de subdivisão e de alienação de fração do lote ora em destaque, ainda que as unidades autônomas estejam localizadas no mesmo terreno.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama).